Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-23.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000399-23.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELENICE DE AMORIM - CPF: 008.578.281-50 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1000399-23.2023.811.0002 – Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande – MT

RECORRENTE: ELENICE DE AMORIM DA SILVA.

RECORRIDO: OI S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CREDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 385 DO STJ –
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES LEGÍTIMAS CONSIDERADAS PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM

–
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO

– VALOR INDENIZATÓRIO
– CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se a empresa credora informa a existência de débito em aberto, cabe a mesma o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrida

foi deficiente, pois,
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente no órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente,
R$ 95,05 – 21/11/2019)
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.

No caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema Boa Vista - SCPC (Carta Nº HA0423050222) e SPC BRASIL (NUM.PROTOCOLO: 014.275.827.812-3), observo que a parte recorrente

possui restrições cadastrais
posteriores
(BANCO ITAUCARD S/A - R$

177,51 – exibição em 28/04/2022 – exclusão em

07/03/2023; CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÃO – R$ 261,59 – exibição em 05/03/21 e exclusão em 08/06/2021; VUON CARD – R$ 311,72 – exibição em 13/01/2022 e sem exclusão)
à realizada pela empresa recorrida, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, em relação ao pleito de majoração do valor arbitrado para danos morais, entendo que razão não assiste à parte recorrente, eis que, as restrições posteriores devem ser consideradas para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

5.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6.

A sentença que declarou a inexistência do débito
R$ 95,05
– 25/11/2019

“sub judice”
,
bem como condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.
Recurso conhecido e desprovido
.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando eventual benefício de Justiça Gratuita, concedido em favor da parte recorrente, em relação às verbas sucumbenciais.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1000399-23.2023.811.0002 – Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande – MT

RECORRENTE: ELENICE DE AMORIM DA SILVA.

RECORRIDO: OI S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CREDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 385 DO STJ –
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES LEGÍTIMAS CONSIDERADAS PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM

–
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO

– VALOR INDENIZATÓRIO
– CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se a empresa credora informa a existência de débito em aberto, cabe a mesma o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrida

foi deficiente, pois,
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente no órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente,
R$ 95,05 – 21/11/2019)
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.

No caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema Boa Vista - SCPC (Carta Nº HA0423050222) e SPC BRASIL (NUM.PROTOCOLO: 014.275.827.812-3), observo que a parte recorrente

possui restrições cadastrais
posteriores
(BANCO ITAUCARD S/A - R$

177,51 – exibição em 28/04/2022 – exclusão em

07/03/2023; CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÃO – R$ 261,59 – exibição em 05/03/21 e exclusão em 08/06/2021; VUON CARD – R$ 311,72 – exibição em 13/01/2022 e sem exclusão)
à realizada pela empresa recorrida, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, em relação ao pleito de majoração do valor arbitrado para danos morais, entendo que razão não assiste à parte recorrente, eis que, as restrições posteriores devem ser consideradas para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

5.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6.

A sentença que declarou a inexistência do débito
R$ 95,05
– 25/11/2019

“sub judice”
,
bem como condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.
Recurso conhecido e desprovido
.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando eventual benefício de Justiça Gratuita, concedido em favor da parte recorrente, em relação às verbas sucumbenciais.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023